Tribunal: STF
Processo: ADI 6167
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES DO ESTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO.



    1. A percepção da remuneração por subsídio ou vencimentos por Procuradores dos Estados não altera a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência por advogados públicos deve obedecer ao teto remuneratório estabelecido na Constituição da República. Precedentes.



    2. Modulação dos efeitos da decisão para fixar a inexigibilidade de devolução dos valores percebidos pelos beneficiários da norma declarada inconstitucional até a data da publicação do acórdão.